Tribunal: TJDFT
Processo: 0003585-78.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0003585-78.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FOCO COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS EIRELI, FOCO COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO CANCELAMENTO DE PROTESTO DE CDA Em petição de ID 23757279, as apelantes, Foco Comércio de Óculos e Acessórios EIRELI e outra, informam que o Distrito Federal protestou duas CDAs relativas a créditos tributários cuja exigibilidade se encontra suspensa por decisão de ID 13178079. Requerem a fixação de astreintes, a fim de compelir o Distrito Federal a rever a sua conduta. Intimadas a comprovar o depósito integral dos valores constantes das Certidões de Dívida Ativa mencionadas na petição de ID 23757279 (CDAs 50187962260 e 50194620026), as apelantes juntaram os documentos de ID 24298273. É o breve relato. Decido. Quando do deferimento da tutela de urgência às apelantes, vislumbrei a probabilidade de declaração, pelo Col. STF, da inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL para empresas optantes do Simples Nacional (RE 970821 – Tema 517), em razão da existência de 4 votos nesse sentido, além de manifestação da Procuradoria-Geral da República. Considerei, também, o risco de dano às apelantes em razão das restrições decorrentes de eventual inscrição em Dívida Ativa. Além disso, as apelantes juntaram comprovantes do depósito do montante integral cobrado, o que suspende a exigibilidade do crédito tributário (CTN 151 II), sendo indevido o protesto das CDAs. Nesse sentido: “(...) 3. O protesto de CDA, instrumento legítimo de coação indireta, pode ser efetuado com base no juízo de conveniência e oportunidade da Fazenda Pública, não constituindo arbitrariedade, ilegalidade nem violação aos princípios da menor onerosidade ou proporcionalidade, podendo ser utilizada mesmo após o ajuizamento da execução, quando a exigibilidade do crédito tributário não estiver suspensa. 4. Apenas o depósito integral em dinheiro suspende a exigibilidade da CDA. Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça (...)” (Acórdão 1145706, 07142301020188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/12/2018, publicado no DJE: 29/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, mantenho suspensa a exigibilidade dos créditos tributários referentes ao Diferencial de Alíquota de ICMS no regime do Simples Nacional e determino ao Distrito Federal que, no prazo de 10 dias, cancele os protestos das CDAs 50187962260 e 50194620026, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00. P. I. Após, mantenha-se o sobrestamento do feito, conforme determinado em ID 8145933, uma vez que o RE 970.821/RS (Tema 517) ainda não foi julgado. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator